Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO STJ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Pelo fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo, ainda que o contrato seja de adesão (e preestabeleça o foro de eleição) não se deve declinar da competência para o foro diverso do domicílio do consumidor, haja vista que a Lei n. 8.078/90 (CDC) em seu art. 6o, inciso VIII, preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos.

2. Tratando-se de foro de eleição, regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger aquele que melhor atenda seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência com fundamento no enunciado da Súmula 33 do STJ.

3. Conflito de competência conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo suscitante.